Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012309-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (AGRAVANTE), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (AGRAVADO), ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 977.236.221-04 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM C/C AÇÃO DE PREFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL
– DECISÃO QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DE POSSE POR FORÇA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGADA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA RENDA PELO ARRENDAMENTO RURAL – REAJUSTE DO VALOR CONFORME PACTUADO NO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe (art. 300 do Código de Processo Civil).

Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravante, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de majoração do arrendamento do imóvel rural de R$ 8.000.00 pactuado para R$ 50.000,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES CARVALHO
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da
Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Ação de Preferência e Manutenção de Arrendamento Rural
n.º 1000383-72.2022.8.11.0077 proposta por
DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA
e
ALBERTO PIRES DE ALMEIDA,
indeferiu o pedido liminar para majorar o preço do arrendamento rural.

Inconformada, a Recorrente argumenta que o valor inicialmente acordado é irrisório e somente foi pactuado nos moldes anteriores em virtude da relação de mãe (Arrendador) e filha (Arrendatária).

Afirma que o valor atual do arrendamento é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e está muito abaixo se comparado com o preço de mercado, além de não condizer com a realidade dos Agravados, que possuem elevado padrão de vida.

Sustenta que anuiu ao valor tão somente para ajudar os Recorridos, seus filhos, a se recomporem financeiramente após o falecimento do pai, Sr. Carlos Alberto Soares de Carvalho.

Destaca que a simples comparação do valor do patrimônio arrendado com a contraprestação paga é bastante para aferir o tamanho da disparidade e do desequilíbrio contratual.

Ressalta que o valor do arrendamento sequer cobre as despesas ordinárias da Agravante; pondera que, embora detentora de patrimônio vultoso, não dispõe de recursos básicos para a sua sobrevivência, pois seu patrimônio ficou drasticamente reduzido em razão do arrendamento das áreas aos Agravados.

Reafirma que é idosa, não tem outra fonte de renda, está com sérios problemas de saúde e além de já ter sofrido infarto, é diabética, tem pressão alta e trombose, de sorte que suas despesas com saúde (médicos, exames e medicamentos) são muito altas.

Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para autorizar a majoração do arrendamento até o término do contrato (10/01/2027) ou até julgamento da Reconvenção. No mérito, requer o provimento do recurso.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração da renda para valor considerado razoável.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
132968198
).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID.
136955664
.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados
Daniella Soares Carvalho de Almeida
e

Alberto Pires de Almeida

propuseram
Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Ação de Preferência e Manutenção de Arrendamento Rural

em desfavor de
Carlos Alberto Soares Carvalho Filho
e
Maria de Lourdes Carvalho
com pedido liminar para serem mantidos na posse da "Fazenda

Rio Barbados" e "Fazenda São José", por força da renovação automática do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

De acordo com a narrativa inicial, a Agravada
Daniella
Soares Carvalho de Almeida
e o 1º Requerido
Carlos Alberto Soares Carvalho Filho
são filhos da Agravante
Sr.ª Maria de Lourdes Carvalho
e, juntos, são coproprietários da
Fazenda

Rio Barbados e Fazenda São José.

A Agravante Sr.ª Maria de Lourdes e o seu filho Sr. Carlos Alberto arrendou a cota parte à Agravada Daniella, de forma que, atualmente, toda a área rural está arrendada à Agravada Daniella e seu esposo o Agravado Alberto Pires.

Após intensas divergências familiares e diversas tentativas da Agravante em reaver o imóvel e arrendar a terceiros, os Agravados ajuizaram a demanda a fim de serem mantidos na posse das Fazendas em virtude da renovação automática do contrato de arrendamento.

A medida liminar possessória foi deferida e mantidos os Agravados na posse das Fazendas por força da renovação automática do contrato de arrendamento.

Em seguida, a Agravante apresentou Reconvenção em que requereu, liminarmente, a permissão para entrar livremente na propriedade, bem como pugnou pela majoração do valor do arrendamento das áreas.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar para permitir o livre acesso às Fazendas, e
indeferiu o pedido de majoração do preço da renda
.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso, a parte Agravante almeja a majoração do valor do arrendamento das Fazendas Rio Barbado e São José para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a justificativa de que o valor atualmente pago pelos Agravados está muito aquém do preço de mercado.

Inobstante os argumentos vertiados pela Agravante para justificar a pretensa majoração, não vislumbro, por ora, elementos suficientes que indiquem qual o montante que atendeos parâmetros que mais se ajustam à realidade domercadoatual, pois a Agravante não trouxe qualquer documento que justifique de modo seguro o aumento que pretende, e o valor venal do imóvelnão é fator suficiente para fundamentar o aumento exponencial pretendido.

De acordo com a cláusula 4ª do Contrato de Arrendamento, foi livremente convencionado entre as partes que “
o valor do arrendamento estipulado entre as partes é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e será reajustado anualmente, de acordo com a variação do INPC
” (ID. 81318507 - ação principal).

Convém ressaltar que a alegação isolada de necessidade de reajuste para manutenção do equilíbrio financeiro, por si só, não tem o condão de justificar o aumento de R$ 8.000,00 (oito mi reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta milreais) sem que ocorra a instrução e estudo específico sobre o valor aplicável a esse tipo de avença.

Também não há provas concretas do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão agravada, eis que não ficou demonstrado que a renda recebida é insuficiente para sua subsistência. Registro que, ao assinar o ajuste, a Agravante concordou com as condições iniciais do contrato, de modo que, sem prova do alegado, não há falar em valor ínfimo ou irrisório.

Ademais, pelo menos em princípio, o valor do arrendamento não é estipulado por simples cálculo com base no valor venal do imóvel. Conforme bem consignou o Juiz singular, existem outros parâmetros específicos para arbitrar o arrendamento, tais como especificidades geológicas, a capacidade produtiva do solo, acesso a estradas vicinais e etc.

Em resumo, o cenário apresentado não evidencia a probabilidade do direito alegado e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer o acerto da decisão recorrida.

Em caso semelhante, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. PRORROGAÇÃO E COBRANÇA. \nNo caso, em que inexiste controvérsia das partes quanto à prorrogação automática do contrato de arrendamento rural, tão somente acerca do prazo de vigência, impõe-se o reconhecimento judicial da renovação contratual em medida intermediária à postulação, pois, embora o arrendamento rural se extinga com a morte da usufrutuária arrendante, ocorrida no curso do procedimento, é certo que o arrendamento existiu e surtiu efeitos até a data da respectiva extinção.\nA pretensão de cobrança formulada na reconvenção, que se relaciona com o período final de renovação, não abarcado pela prescrição, é compatível com a própria predisposição do reconvindo de depositar em juízo o valor dos alugueis como consequência da prorrogação automática do arrendamento rural.
A incidência de correção monetária sobre o valor do aluguel caracteriza medida que garante a recomposição do valor monetário do arrendamento e evita, em contrapartida, o enriquecimento sem causa do arrendatário.
\nAPELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50002815420138210065 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022